Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGANTES ENVOLTOS EM RELACIONAMENTO AFETIVO. COLEGAS DE TRABALHO. PRETENSÃO ADVINDA DO AMANTE. GRAVIDEZ DA AMANTE. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. ABANDONO. DESABAFOS PESSOAIS RECÍPROCOS. OFENSAS. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. SUGESTÃO DE ABORTO. DANOS MORAIS. OFENSAS MORAIS AO AMANTE. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÕES NÃO LISONJEIRAS MAS SEM CONTEÚDO OFENSIVO. REFERÊNCIAS CONDIZENTES AOS FATOS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. As intercorrências verbais advindas do fim dum relacionamento afetivo fadado ao insucesso por ser o enamorado casado, ainda que reportadas a colegas de trabalho dos amantes à guisa de desabado por ter sido o vínculo rompido após ter o amante conhecimento da gravidez da parceira, não exorbitando os limites de simples manifestações desairosas diante da postura assumida e do fim do vínculo, com sugestão, inclusive, de que deveria ela deixar o emprego, sendo impassíveis de afetarem os direitos da personalidade do antigo amante, não encerram ato ilícito e fato gerador de dano moral afligindo-o, compreendendo-se como fatos inerentes à vida e próprios do término dum romance cujo desenlace era previsível, sendo, pois, juridicamente irrelevantes para fins de germinação dos pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, art. 186 e 927).
2. O registro de ocorrência policial, se não derivara da criação de fato inverídico ou norteado por má-fé, encerra exercício legítimo do direito assegurado a qualquer pessoa de instar a atuação do estado para elucidar o fato reportado e penalizar, se o caso, o imprecado como protagonista de ilícito capitulado penalmente, não descerrando ato ilícito, ainda que a persecução não tenha sido deflagrada por ter sido reputado atípico o registrado, tornando inviável a responsabilização civil do protagonista do registro, ainda que o afetado tenha experimentado o desassossego de ser envolto num registro policial (CC, arts. 186 e 188, I).
3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
4. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.